Tribunal: TJSP
Processo: 2024375-94.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Prestação de serviços. Demanda de obrigação de fazer. Tutela antecipada concedida no sentido de imediata reativação de conta bloqueada em rede social (Instagram). Insurgência da ré, indicando a violação aos termos de uso da rede, em razão da divulgação de conteúdo contendo aparente nudez. Alegação que se mostra relevante, devendo ser melhor investigada, não havendo como presumir, a partir das

Ementa:
Prestação de serviços. Demanda de obrigação de fazer. Tutela antecipada concedida no sentido de imediata reativação de conta bloqueada em rede social (Instagram). Insurgência da ré, indicando a violação aos termos de uso da rede, em razão da divulgação de conteúdo contendo aparente nudez. Alegação que se mostra relevante, devendo ser melhor investigada, não havendo como presumir, a partir das alegações da petição inicial, a ilegalidade do procedimento da ré. Requisitos para a tutela provisória não configurados. Decisão agravada reformada. Agravo de instrumento da ré provido.